Tribunal: TJMT
Processo: 1008125-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1008125-88.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO - LEI No 5.686/2013
[“DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA DIVULGAÇÃO DE LISTAGEM DE PACIENTES QUE AGUARDAM POR CONSULTAS COM ESPECIALISTAS, EXAMES E CIRURGIAS NA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
] – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO
– PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – PEDIDO, CAUSA DE PEDIR E
NORMAS PARÂMETROS INDICADOS PELO AUTOR -

REQUISITOS PREENCHIDOS – ARESTO DO TJSP – PRELIMINAR REJEITADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -

ATUAÇÃO LEGIFERANTE DA CÂMARA MUNICIPAL

- CONTROLE PREVENTIVO – JULGADOS DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -

REGRA GERAL DE PUBLICIDADE - DIREITO À INFORMAÇÃO - ART. 5o, XXXIII, DA CF/88 E ART. 16 DA CEMT - INTERESSE DA COLETIVIDADE – TRANSPARÊNCIA – PREMISSAS DO STF E TJRS - EFICÁCIA LIMITADA – AUSÊNCIA EFETIVIDADE POR FALTA

DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO – ATO NORMATIVO PUBLICADO

HÁ MAIS DE 9 ANOS – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 38-A DA CEMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL – VÍCIO RECONHECIDO – FIXAÇÃO DE PRAZO -

PROCEDÊNCIA.

Em sede de controle de constitucionalidade, a inicial não se mostra inepta quando o autor indica as normas parâmetros para o julgamento pelo Tribunal. Em outras palavras, a análise sobre a existência de vícios na norma não se refere à inépcia da inicial, mas sim ao mérito da pretensão de controle de constitucionalidade.

(TJSP, ADO 61.2019.8.26.0000)

Ao se considerar a atuação legiferante da Câmara Municipal DE Vereadores, reconhece-se sua legitimidade para figurar nesta relação processual, sobretudo por ser o órgão competente
“para realização do controle preventivo de constitucionalidade das normas municipais”
(TJMT, ADI N.U 0032386-47.2016.8.11.0000; ADI N.U 1016732-95.2019.8.11.0000).

O art. 5o, XXXIII, da CF/88 [norma de reprodução obrigatória] assegura a todos o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse de toda a coletividade, excepcionadas as situações em que o sigilo das informações seja imprescindível à segurança

dos cidadãos e do Estado. No mesmo sentido, dispõe o art. 16 da CEMT,
in verbis
:
“Todos têm direito a receber informações objetivas de interesse particular, coletivo ou geral, acerca dos atos e projetos do Estado e dos Municípios, antes de sua aprovação ou na fase de sua implementação.”

O c. STF assentou entendimento de que a Câmara Municipal possui legitimidade para elaboração de lei que viabilize a divulgação dos pacientes da rede pública de saúde, por se tratar de matéria que visa
“o interesse da coletividade”
, além de não se submeter a iniciativa reservada do Poder Executivo. Vale dizer,

“
o

princípio republicano exige que prevaleça a transparência e o acesso às informações sobre a gestão e a aplicação dos recursos públicos, considerando que esta constitui verdadeira condição de possibilidade para a consolidação de uma democracia constitucional”
(RE 1.396.787/SP – Relator: Min. Edson Fachin – 30.8.2022).

O disposto na Lei Municipal no 5.686/2013 fomenta a transparência na gestão e o controle por parte dos administrados
, “mormente quando se leva em conta o tempo prolongado de espera a que são submetidos grande parte dos usuários do serviço público de saúde”.
Em outras palavras, cuida-se
“de informações que já deveriam ser de acesso público”
(TJRS, ADI no 70085258085 – 18.2.2022).

Se o ato normativo tem eficácia limitada e encontra-se sem qualquer efetividade, por ausência de regulamentação pelo Poder Executivo Municipal,

reconhece-se a ofensa aos princípios da legalidade, da publicidade e eficiência, previstos nos arts. 3o, IV, 10 e art. 129, caput, da CEMT.

A omissão também viola diretamente o art. 38-A da CEMT quando a norma, publicado há mais de 9 (nove) anos, encontra-se sem implementação por inércia do chefe do Poder Executivo Municipal.

“Se a Constituição resguarda determinado direito e há uma patente omissão do Executivo ou do Legislativo em efetivá-lo, surge a chamada inconstitucionalidade por inércia dos poderes políticos”
(STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: RT,2013. p. 891).

O controle judicial de omissão em matéria de políticas públicas afigura-se imperativo

diante de
“quadros de eternização ilícita das etapas de implementação dos planos constitucionais ou, ainda, em face de violação sistêmica dos direitos fundamentais”
(STF, ADPF 347 MC).

“[...]
a Lei no 5.686/2013 busca permitir que qualquer cidadão consulte a lista de pacientes de toda a rede pública do município de Cuiabá/MT em espera para exame e cirurgia, tudo para, com escoro nos princípios da transparência e publicidade, garantir a lisura do processo.

Assim, diferentemente do cenário pintada pelo Poder Legislativo Municipal, é possível afirmar que o portal de transparência não elide o dever de o Município regulamentar a Lei no 5.686/2013, considerando que o mecanismo de consulta do portal é totalmente diferente daquele criado pela norma ora ineficiente.”
(Deosdete Cruz Junior, subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional).

Reconhecida a mora do Chefe do Poder Executivo de Cuiabá quanto à regulamentação da Lei no 5.686/2013, impõe-se

a fixação de um prazo de 180 (cento e oitenta) dias para edição do ato normativo regulamentar (TJSP, ADO 2046649-96.2017.8.26.0000).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No

1008125-88.2022.8.11.0000

REQUERENTE(S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

CÂMARA MUNICIAL DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Ação direta de inconstitucionalidade por omissão proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATOGROSSO [Dr. José Antonio Borges Pereira], em
“virtude da ausência de regulamentação”
da Lei no 5.686/2013, que dispõe sobre a
“obrigatoriedade da divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município de Cuiabá e dá outras providências”
], do Município de Cuiabá/MT (ID 126399698).

O requerente sustenta que: 1)
“publicada a lei há mais de 08 (oito) anos e expedido o Ofício para que o Chefe do Poder Executivo Municipal providenciasse a regulamentação da Lei no 5.686/2013, e concedido o prazo de 20 (vinte) dias para sanar a situação, aquele quedou-se inerte, sem quaisquer justificativas, configurando, assim, a omissão apta a autorizar o ajuizamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão”
; 2)
“a Lei Municipal no 5.686, de 16 de agosto de 2013, do Município de Cuiabá/MT, a qual carece de regulamento, não atingiu a eficácia normativa plena em razão da ausência desta regulamentação, configurando sua omissão, portanto, inconstitucionalidade que

deve ser combatida, por violação ao artigo 3o, inciso IV, ao artigo 10, caput, ao artigo 38-A e ao artigo 129, caput, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso”
.

Requer a procedência para que seja
“declarada de inconstitucionalidade da omissão do Poder Executivo Municipal de Cuiabá”
(fls. 16/32-ID 126399698), com documentos (ID’s 126406650/126406651).

A ação tramitou sob o rito previsto no art. 12 da Lei no 9.868/99.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ suscita a inépcia da inicial sob assertiva de

que
“não restou demonstrada norma constitucional que necessita ser efetivada”
(fls. 47/57 – ID 129882666), e, no mérito, pugna pela improcedência porque
“na esfera prática que a suposta omissão que fundamentou a demanda em verdade inexiste, na medida em que independentemente da regulamentação exigida pelo Requerente, o Município garante aos seus munícipes a possibilidade de controle da legalidade de seus atos e da transparência de suas ações no que tange ao gerenciamento do processo regulador da s
aúde por meio de ferramenta eletrônica inserida no seu site oficial – Portal da Transparência” (fls. 89/98-ID

140677187).

A CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ argui sua ilegitimidade passiva por considerar que
“não tem competência para regulamentar a matéria do caso em tela, tendo em vista que para cumprir os dispositivos da referida lei deve-se levar em consideração atribuições exclusivas do Município de Cuiabá”.
No mérito, manifesta-se pela improcedência da ADO (fls. 106/109-ID 145976680).

A i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídico e Institucional opina pela procedência
“para que seja reconhecida a omissão do Município de Cuiabá/MT na regulamentação da Lei no 5.686/2013, em razão do disposto no artigo 38-A, bem como no artigo 3o, inciso IV, artigo 10, caput e artigo 129, caput, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso, aplicando-se a parte final parte final do §1o do art. 12-H da Lei no 9.868/1999, para que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista as circunstâncias específicos do caso e do interesse público envolvido, fixe um prazo razoável para que o Município de Cuiabá promova o saneamento do quadro de mora legislativa”
(Deosdete Cruz Junior, subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional - fls. 121/125 – ID 149043198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ suscita a inépcia da inicial, sob assertiva de

que
“não restou demonstrada norma constitucional que necessita ser efetivada”.

Todavia, consta da inicial que a omissão legislativa afrontaria o diretamente o
art. 3o, IV, o art. 10,
caput
, o art.38-A e o art. 129,
caput
,
da CEMT.

A inépcia se configura quando: faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; a narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou, ainda, quando contiver pedidos incompatíveis entre si, nos termos do art. 330, §1o do CPC/2015.

Com efeito, em sede de controle de constitucionalidade, a inicial não se mostra inepta quando o autor indica as normas parâmetros para o julgamento pelo Tribunal. Em outras palavras, a análise sobre a existência de vícios na norma não se refere à inépcia da inicial, mas sim ao mérito da pretensão de controle de constitucionalidade.

Em situação semelhante, o e. TJSP decidiu:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO [AD]. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DO PEDIDO E DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS. AUTOR QUE APONTOU PARÂMETRO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NA INICIAL, NÃO SE HAVENDO FALAR EM INÉPCIA.”
(ADI 61.2019.8.26.0000 – Relator: Des. Xavier de Aquino – 29.5.2019)

Logo, o pedido deve ser analisado diante do preenchimento dos requisitos legais da ação [pedido, causa de pedir e indicação das normas parâmetros].

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

A CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ argui sua ilegitimidade passiva sob assertiva de que
“para cumprir os dispositivos da referida lei deve-se levar em consideração atribuições exclusivas do Município de Cuiabá”.

De fato, a regulamentação concernente à listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública compete ao

MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Não obstante, a elaboração da Lei no 5.686/2013, objeto desta ADO, partiu de iniciativa parlamentar e fora promulgada pela CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Ao se considerar a atuação legiferante da CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ, reconhece-se sua legitimidade para figurar nesta relação processual, sobretudo por ser o órgão competente
“para realização do controle preventivo de constitucionalidade das normas municipais”
(TJMT, ADI N.U 0032386-47.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Tribunal Pleno – 6.7.2016).

A propósito, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“1. Descabe cogitar da possibilidade de exclusão da Câmara Municipal de Juscimeira como parte interessada na presente ação direta de inconstitucionalidade, nos termos dos arts. 6o da Lei n. 9.868/99 e 172 do RITJMT, uma vez que possui participação no processo legislativo que culminou na sanção da lei cuja constitucionalidade ora é invocada e a Mesa Diretora respectiva figura como um dos legitimados a propor a ação direta, nos termos do art. 124, IX, da CE/MT, sendo-lhe facultando inclusive interpor os recursos cabíveis caso a tutela jurisdicional não satisfaça os interesses institucionais a ela inerentes, não se aplicando, pois, os termos do enunciado da Súmula 525/STJ.”
(ADI N.U 1016732-95.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -

Órgão Especial – 28.7.2020)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Órgão:

A matéria cinge-se à regulamentação da Lei no 5.686/2013, que dispõe sobre a
“obrigatoriedade da divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município de Cuiabá e dá outras providências”
], do Município de Cuiabá/MT, que possui a seguinte redação:

“Art. 1° Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar por meio eletrônico na rede mundial de computadores (internet) e com acesso irrestrito, bem como nas unidades de saúde do Município, as listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde do município

de Cuiabá.

Parágrafo único. A divulgação deverá garantir o direito de privacidade dos pacientes, sendo divulgado apenas o numero do Cartão Nacional de Saúde – CNS e a especialidade a ser atendida.

Art. 2° Todas as listagens serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá seguir rigorosamente a ordem de inscrição para chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais, assim atestados por profissional competente.

Parágrafo único. Os procedimentos emergenciais deverão ter uma lista própria, que também será divulgada, mesmo após a sua realização, para fins de publicidade dos atendidos emergencialmente.

Art. 3° As informações a serem divulgadas devem conter:

I – A data de solicitação da consulta, do exame ou da intervenção cirúrgica;

II – aviso do tempo médio previsto para atendimento aos inscritos;

III – relação dos inscritos habilitados para o respectivo exame, consulta ou procedimento cirúrgico;

IV – relação dos pacientes já atendidos, através da divulgação do número do Cartão Nacional de Saúde – CNS e a especialidade atendida.

Art. 4° As informações disponibilizadas deverão ser especificadas para o tipo de exame, consulta ou cirurgia aguardada e abranger todos os candidatos inscritos

nas diversas unidades de saúde dos Município, entidades conveniadas ou qualquer outro prestador de serviço que receba recursos públicos municipais.

Art. 5° Publicada as informações, a listagem será classificada pela data de inscrição, separando os pacientes inscritos dos já beneficiados, sem qualquer tipo de restrição permitido acesso universal, na forma do regulamento.

Art. 6° Todas as unidades de saúde do município ficam obrigadas a tornar pública a cada mês, a quantidade de pacientes atendidos, a movimentação do

número de inscrições das listagens e a situação atual de cada paciente em relação a sua respectiva lista.

Art. 7° O Poder Executivo deverá divulgar os dados de produção e de filas de todos os procedimentos agregados pela cidade, pelas coordenadoria de saúde e pelas supervisões técnicas de saúde mensalmente.

Parágrafo único. Os dados dos exames individuais deverão ser publicados quinzenalmente.

Art. 8° Fica desde já autorizada a alteração da situação do paciente inscrito na listagem de espera, caso haja mudança em seu quadro clínico, a critério de gravidade do estado clínico.

Art. 9° Os recursos e instalações do Sistema Público de Saúde do Município serão utilizados para atender, os candidatos regularmente inscritos em lista de espera.

Art. 10 É de responsabilidade da equipe da unidade da saúde a qual o paciente está vinculado a manutenção ou a execução do mesmo na respectiva listagem.

Art. 11 A inscrição em listagem de espera não confere ao paciente ou a sua família o direito subjetivo à indenização se a consulta, ou exame ou a cirurgia não se realizar em decorrência de alteração justificada da ordem previamente estabelecida.

Art. 12 Para comprovação do tempo de espera pelo paciente escrito na listagem correspondente, o mesmo receberá, no ato da solicitação da consulta, exame ou cirurgia, um protocolo de inscrição, independentemente de solicitação, onde deverá constar impresso mecanicamente, a numeração própria, a sua posição na respectiva listagem e as informações necessárias para consultá-la.

Art. 13 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.”

Pois bem.

A Lei no 5.686/2013 impôs regra geral de publicidade, no âmbito da Administração Municipal, para promover o direito à informação aos usuários do sistema público de saúde, quais sejam os pacientes que aguardam consultas, cirurgias e exames.

O art. 5o, XXXIII, da CF/88 [norma de reprodução obrigatória
[1]
] assegura a todos o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse de toda a coletividade, excepcionadas as situações em que o sigilo das informações seja imprescindível à segurança dos cidadãos e do Estado.

No mesmo sentido, dispõe o art. 16 da CEMT,
in verbis
:

“Todos têm direito a receber informações objetivas de interesse particular, coletivo ou geral, acerca dos atos e projetos do Estado e dos Municípios, antes de sua aprovação ou na fase de sua implementação.”

Idêntica previsão legislativa também está em vigência no Estado de Mato Grosso, após a edição da Lei no 11.619/2021, que

“dispõe sobre a publicação, na internet, da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas (discriminadas por especialidade), exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do Estado de Mato Grosso”
.

Frise-se que o c. STF assentou entendimento de que a Câmara Municipal possui legitimidade para elaboração de lei que viabilize a divulgação dos pacientes da rede pública de saúde, por se tratar de matéria que visa
“o interesse da coletividade”
, além de não se submeter a iniciativa reservada do Poder Executivo. Vale dizer, “
o

princípio republicano exige que prevaleça a transparência e o acesso às informações sobre a gestão e a aplicação dos recursos públicos, considerando que esta constitui verdadeira condição de possibilidade para a consolidação de uma democracia constitucional”
(RE 1.396.787/SP – Relator: Min. Edson Fachin – 30.8.2022).

O disposto na Lei Municipal no 5.686/2013 fomenta a transparência na gestão e o controle por parte dos administrados
, “mormente quando se leva em conta o tempo prolongado de espera a que são submetidos grande parte dos usuários do serviço público de saúde”
(TJRS, ADI no 70085258085 –

Relator: Des. Jorge Luís Dall'Agnol - 18.2.2022)
.
Em outras palavras, trata-se de informações que deveriam ser de acesso público.

Todavia, o ato normativo tem eficácia limitada
[2]
e encontra-se sem qualquer efetividade por ausência de regulamentação pelo Poder Executivo Municipal, apesar de ter sido publicado há mais de 9 (nove) anos e ter sido estabelecido um prazo de
“de 90 (noventa) dias”
para sua implementação
.

Note-se que a e. Procuradoria Geral de Justiça cientificou o Prefeito Municipal de Cuiabá, em 25.3.2022, acerca da inércia legislativa, porém o vício não foi sanado antes/depois da propositura da presente ADO (ID 126399698).

No caso, os princípios da legalidade, da publicidade e eficiência, previstos nos arts. 3o, IV
[3]
, 10
[4]
e art. 129,
caput
[5]
, da CEMT, estão sendo afrontados pela mora do Município de Cuiabá em implementar a Lei no 5.686/2013

Da mesma forma, a omissão também viola diretamente o art. 38-A da CEMT diante do transcurso temporal desde a edição da norma,
in verbis
:
“Art. 38-A. As leis sancionadas e promulgadas serão obrigatoriamente regulamentadas no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação, importando em crime de responsabilidade o descumprimento deste dispositivo.”

E mais. A ausência de regulamentação impede a plena eficácia do ato normativo e configura vício de constitucionalidade, visto que
“se a Constituição resguarda determinado direito e há uma patente omissão do Executivo ou do Legislativo em efetivá-lo, surge a chamada inconstitucionalidade por inércia dos poderes políticos”
(STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: RT,2013. p. 891).

Com efeito, as normas constitucionais que permitem o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão
“não decorrem de todas as espécies de omissões do Poder Público, mas tão só em relação às normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo de caráter impositivo e das normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir a aplicabilidade”
(MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 24a ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 170/171).

Tratando-se de controle judicial de omissão, em matéria de políticas públicas, afigura-se imperativo

diante de
“quadros de eternização ilícita das etapas de implementação dos planos constitucionais ou, ainda, em face de violação sistêmica dos direitos fundamentais”
(STF, ADPF 347 MC -

Relator:

Min. Marco Aurélio – 19.2.2016).

Nesse ponto, integra-se a conclusão da i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídico e Institucional:

“A redação do dispositivo constitucional é clara: as leis promulgadas devem ser obrigatoriamente regulamentadas em até 90 (noventa) dias. No caso em tela, como dito na inicial, a norma pende de regulamentação há mais de 08 (oito) anos, daí porque a importância desta ação como solução para sanear esse quadro de mora legislativa.

[...] A Procuradoria do Município de Cuiabá segue em sua defesa argumentando que não existe omissão do ente municipal no tocante a regulamentação da matéria, pois “garante aos seus munícipes a possibilidade de controle da legalidade de seus atos e da transparência de suas ações no que tange ao gerenciamento do processo regulador da saúde por meio de ferramenta eletrônica inserida no seu site oficial – Portal da Transparência”.

Trata-se de outro argumento insuscetível de acolhimento, pois o referido Portal da Transparência passa longe de satisfazer toda a regulamentação inaugurada pela Lei no 5.868/2013.

O portal somente permite a consulta individual da pessoa interessada nos serviços de “Consulta ou exame” e “Internação”. Trata-se de um meio de consulta pontual, cujas informações podem ser acessadas somente pela pessoa interessada mediante consulta do número do CPF ou cartão do SUS.

Esse tipo de mecanismo de consulta, embora louvável, em nada se relaciona com a regulamentação inaugurada pela Lei no 5.686/2013, objeto desta ADO e sob a qual pende regulamentação.

O objeto desta última envolve, nos termos do seu art. 1o, a obrigatoriedade de divulgar a “listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde do município de Cuiabá” (art. 1o).

Veja, Excelência, que enquanto o portal garante apenas a informação individual de consultas e internações, a Lei no 5.686/2013 busca permitir que qualquer cidadão consulte a lista de pacientes de toda a rede pública do município de Cuiabá/MT em espera para exame e cirurgia, tudo para, com escoro nos princípios da transparência e publicidade, garantir a lisura do processo.

Assim, diferentemente do cenário pintada pelo Poder Legislativo Municipal, é possível afirmar que o portal de transparência não elide o dever de o Município regulamentar a Lei no 5.686/2013, considerando que o mecanismo de consulta do portal é totalmente diferente daquele criado pela norma ora ineficiente.”
(Deosdete Cruz Junior, subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional - fls. 121/125 – ID 149043198).

E colecionam-se arestos do e. TJSP:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. [...] A ausência de regulamentação desse direito inviabiliza o pleno exercício da garantia constitucional [...], se fazendo necessário o reconhecimento da omissão legislativa ([...]) – [...] Ação julgada procedente.”
(ADO 2134801-18.2020.8.26.0000 - Relator: Des. João Carlos Saletti – 12.8.2021)

Enfim, reconhecida a mora do Chefe do Poder Executivo de Cuiabá quanto à regulamentação da Lei no 5.686/2013, impõe-se a fixação de um prazo de 180 (cento e oitenta) dias para edição do ato normativo regulamentar (TJSP, ADO 2046649-96.2017.8.26.0000 - Relator: Des. Renato Sartorelli -

22.6.2017).

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
a presente ação para declarar a mora do Chefe do Poder Executivo de Cuiabá na regulamentação da Lei no 5.686/2013, determinando-se sua ciência para suprir a omissão legislativa no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

É como voto.

[1]

Art. 25 da CF/88:
“Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição”.

[2]
“São aquelas que dependem de regulamentação futura para produzirem todos os seus efeitos”.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, 38a edição. Editora Saraiva, São Paulo: 2012, pp. 417- 418.

[3]
“São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado o respeito incondicional à moralidade e à probidade administrativa, com a efetivação de mecanismos que oportunizem à coletividade o controle da legalidade de seus atos e da transparência de suas ações”;

[4]
“O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil

seja parte, nos termos seguintes.”

[5]
“A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência [...].”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022